Tribunal: TJPA
Processo: 0802157-77.2022.8.14.0000
Classe: CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL
Relator(a): LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão julgador: LEONARDO DE NORONHA TAVARES
Órgão colegiado: Seção de Direito Privado
Assuntos: 7676 - Administração de herança
Data de julgamento: 2022-09-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CONFLITO DE COMPETÊNCIA CÍVEL (221) - 0802157-77.2022.8.14.0000

AUTORIDADE: MARIA DE FATIMA BASTOS DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

SUSCITANTE: JUIZ DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BRAGANÇA/PA

AUTORIDADE: LAERCIO GOMES DA SILVA

SUSCITADO: JUÍZA DE DIREITO, RESPONDENDO PELA 3ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BENEVIDES/PA

RELATOR(A):
Desembargador LEONARDO DE NORONHA TAVARES

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA DO FORO DE DOMICÍLIO DO REQUERENTE. CONFLITO NEGATIVO CONHECIDO PARA FIXAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

1. Inexistente direito tutelado pelo idoso, bem como incapaz no polo passivo da demanda, a competência para o julgamento e processamento da Ação de Alvará é o foro de domicílio do requerente, em prestígio à facilitação do direito de acesso à justiça e celeridade processual.

2. Conflito de competência conhecido para fixar a competência do Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança para processamento e julgamento do feito.

RELATÓRIO

SECRETARIA DA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO

SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO

CONFLITO DE COMPETÊNCIA N° 0802157-77.2022.8.14.0000

SUSCITANTE: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES

SUSCITADO: JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA

RELATOR: DES. LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA, tendo como suscitante o JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BENEVIDES e suscitado o JUÍZO DE DIREITO DA 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DA COMARCA DE BRAGANÇA.

Com efeito, o referido Conflito Negativo de Competência foi suscitado nos autos da Ação de Alvará Judicial ajuizada por MARIA DE FÁTIMA BASTOS DA SILVA, visando a emissão de Alvará Judicial para liberação de quantias existentes, em conta corrente/poupança no Banco do Brasil e no Banco do Estado do Pará, deixadas pelo
de cujus,
seu marido
.

Os autos foram distribuídos, inicialmente, ao Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança, que declinou da competência para processo e julgamento do feito, alegando que a matéria tratada nos autos envolve interesse de pessoa idosa e incapaz, que residiria no município de Benevides, na forma do art. 53, III, “e”, do CPC c/c art. 50, do mesmo diploma legal.

Redistribuídos os autos, o Juízo de Direito da 3ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, relatou que a vara era de competência privativa para os feitos de Infância e Juventude, Órfãos, Interditos e Ausentes, conforme estabelecido na Resolução 04/2016, do TJPA, declinando da competência em favor das demais vara cíveis da Comarca.

Ato contínuo, o feito foi redistribuído ao Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial de Benevides, que relatou que o autor da herança era casado com a parte autora, sendo ambos residentes em Bragança, motivo pelo qual se julgou incompetente para apreciar e julgar o feito e suscitou o Conflito Negativo de Competência.

Distribuído o Conflito de Competência, coube-me a relatoria do feito.

Em despacho de Id. 8480544, designou-se o Juízo suscitado para resolver, em caráter provisório, medidas urgentes até a decisão final no conflito, nos termos do artigo 955 do CPC, bem como determinou-se a intimação do Juízo de Direito Suscitado para se manifestar acerca do Conflito de Competência, a teor do artigo 954 do CPC, no prazo de 10 (dez) dias.

Certidão no Id. 9228461, atestando que não foram apresentadas as informações pelo Juízo de Direito suscitado.

Instado a se manifestar, o Ministério Público, no Id. 10010661, opinou pela declaração da competência do Juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança para o processamento e julgamento do feito.

É o relatório, síntese do necessário.

Incluído o feito em pauta de julgamento (PLENÁRIO VIRTUAL).

VOTO

O EXMO. SR. DESEMBARGADOR LEONARDO DE NORONHA TAVARES (RELATOR):

Trata-se de Conflito Negativo de Competência em que figura como suscitante o Juízo de Direito da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Benevides, e suscitado, o Juízo de Direito da 1ª Vara Cível da Comarca de Bragança.

No caso ora em análise, foi requerido na inicial a expedição de alvará para levantamento de valores depositados na conta bancária do
de cujus,
cônjuge da requerente.

O juízo da 1ª Vara Cível e Empresarial de Bragança declinou da competência para Benevides, afirmando que tanto a pessoa idosa quanto o incapaz presentes no feito residiriam em Benevides, com base no artigo 53, III e no artigo 50, ambos do CPC, respectivamente.

Apesar de a autora ser idosa, a demanda não versa sobre direito previsto no estatuto, portanto, a competência não deve ser fixada com base no art. 53, III, do CPC.

Assim como, embora a autora relate em sua causa de pedir, que está atuando também como representante de sua filha menor, portanto incapaz, também está sob seus cuidados, depreendendo-se que também reside em Bragança. Logo, o foro do seu representante também é em Bragança, não tendo como ser deslocada a competência para Benevides no art. 50, do CPC, bem como por tal dispositivo trata de ação em que o incapaz é réu, o que não é o caso dos autos.

Com efeito, na petição inicial e na declaração feita à Defensoria Pública de Bragança, a parte autora declarou que reside em Bragança, não alegando nem juntando qualquer documento referente ao município de Benevides. Dessa forma, não consta nos autos qualquer documento ou indício de que as partes residem no município de Benevides a atrair a competência para tal foro.

Assim, considerando que no processo de alvará não há lide propriamente dita, uma vez que não possui réu, trata-se de jurisdição voluntária. Em sendo um procedimento de jurisdição voluntária e inexistente regra específica para o caso, a sua competência é definida pelo domicílio dos requerentes, em prestígio ao direito de acesso à justiça, esculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, bem como a fim de dar maior celeridade ao processo.

Nesse sentido, cito a jurisprudência pátria:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ALVARÁ JUDICIAL. COMPETÊNCIA PARA PROCESSAR E JULGAR O FEITO. DOMICÍLIO DO REQUERENTE. 1. O procedimento de Alvará Judicial é de jurisdição voluntária e não se confunde com o de inventário, de jurisdição contenciosa, sendo inaplicável à hipótese o disposto no art. 96 do CPC, eis que não se trata de sucessão causa mortis. 2. Considerando que a agravante tem domicílio no Foro Central da Comarca da Capital, é do Juízo da 1ª Vara de Órfãos e Sucessões a competência para processar e julgar o pedido de alvará judicial. PROVIMENTO DO RECURSO”. (TJ-RJ - AI: 00157972620148190000 RIO DE JANEIRO CAPITAL 1 VARA ORFAOS SUC, Relator: MONICA DE FARIA SARDAS, Data de Julgamento: 12/05/2014, VIGÉSIMA PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 13/05/2014)

“CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA CÍVEL. AÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA LEVANTAMENTO DE VALORES REFERENTES A FGTS E PIS /PASEP. FORO COMPETENTE DO DOMICÍLIO DOS REQUERENTES. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. AUSÊNCIA DE QUESTÃO RELATIVA À DIREITO SUCESSÓRIO. INAPLICABILIDADE DO ART. 48 DO CPC. CONFLITO DE COMPETÊNCIA NEGATIVO ACOLHIDO, PARA DECLARAR A COMPETÊNCIA DO JUÍZO SUSCITADO.” (TJ-PR - CC: 00161278320188160188 PR 0016127-83.2018.8.16.0188 (Acórdão), Relator: Desembargador Marco Antonio Antoniassi, Data de Julgamento: 17/04/2019, 12ª Câmara Cível, Data de Publicação: 22/04/2019)

“PROCESSUAL CIVIL. EXPEDIÇÃO DE ALVARÁ JUDICIAL. LEVANTAMENTO DE VALORES DEIXADOS PELO FALECIDO. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO DOMICÍLIO DO REQUERENTE. RECURSO IMPROVIDO. 1. Apelação interposta pela parte autora contra sentença que indeferiu a petição inicial e, por conseguinte, decidiu o feito sem resolução do mérito, em ação de expedição de alvará judicial. 1.1. Nesta sede, os apelantes pedem pela reforma da sentença para o regular prosseguimento do feito. Argumentam que a competência é do local onde o falecido trabalhou e não de sua residência. 2. Nos autos de expedição de alvará não há lide e, por conseguinte, não há réu. Desse modo, não se aplica o determinado no art. 48, do CPC, que atrairia a competência para o domicílio do falecido. 2.1. O processamento da presente demanda deve ocorrer no foro do domicílio dos requerentes, em obediência ao princípio do acesso à justiça disposto no art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, afastando-se a competência do domicilio do falecido. 2.2. Nesse sentido decidiu este Tribunal: ?(...) O requerimento de alvará judicial não se submete ao disposto no art. 48 do Código de Processo Civil. No procedimento de Alvará Judicial não existe litígio nem réu, razão pela qual a competência é definida pelo local do domicílio do requerente. (...)?. (07037572820198070000, Relator: Hector Valverde, 1ª Turma Cível, DJE: 20/05/2019). 3. Recurso improvido.” (TJ-DF 07316618320208070001 DF 0731661-83.2020.8.07.0001, Relator: JOÃO EGMONT, Data de Julgamento: 24/02/2021, 2ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 09/03/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

Diante do exposto, convergindo com o parecer ministerial, conheço do conflito de competência, declarando competente a 1ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Bragança para processar e julgar a Ação de Alvará Judicial.

P.R.I. Oficie-se no que couber.

Após o trânsito em julgado, proceda-se a baixa definitiva e arquive-se.

Belém (PA), 22 de setembro de 2022.

LEONARDO DE NORONHA TAVARES

RELATOR

Belém, 22/09/2022